Tribunal: TJDFT
Processo: 0746383-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. SENTENÇA COLETIVA. BTN. CHAMAMENTO AO PROCESSO DA UNIÃO FEDERAL E BANCO CENTRAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ADEQUADO O RITO DA LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. NÃO HÁ NOVA FASE DE COGNIÇÃO PLENA. VERIFICAÇÃO DA TITULARIDADE E DO VALOR DA CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO IMEDIATA DO CDC. REGRAS PROCESSUAIS. APLICAÇÃO DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR POR FORÇA DA LACP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que manteve o procedimento da liquidação por arbitramento, a incidência do CDC, e afastou o chamamento ao processo da União Federal e do Banco Central.

2. Sobre a possibilidade de chamamento ao processo da União Federal e do Banco Central, atraindo a competência da Justiça Federal, a jurisprudência deste Tribunal já é pacífica no sentido de que a condenação solidária do Banco do Brasil, da União Federal e do Banco Central não obriga o consumidor/agravado, que pode apresentar pedido individual de liquidação de sentença contra qualquer um dos devedores solidários (art. 779, CPC e art. 275 CC).

3. Se a parte agravante optar por “demandar exclusivamente contra o Banco do Brasil, sociedade de economia mista, compete à Justiça Estadual processar e julgar o feito de origem, consoante estabelecem os enunciados das Súmulas 42 do STJ; 508 e 556 do STF” (Acórdão 1781592, 07181882820238070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no PJe: 14/11/2023).

4. Diante da impossibilidade de prolação de sentença líquida na ação coletiva, a doutrina brasileira é assente ao defender que a liquidação deverá ampliar somente a titularidade do crédito e seu respectivo valor. Os processualistas ainda reforçam que a liquidação de sentença coletiva, em qualquer de suas espécies, pode ser por arbitramento ou por artigos, mediante perícia e sem necessidade de produção de outros meios de prova.

5. É adequada a liquidação por arbitramento para fixação do valor debatido em ação coletiva porque não há a inauguração de nova etapa de cognição plena, mas apenas quanto a extensão da titularidade do crédito e do valor da condenação.

6. Não é procedente o argumento de que a relação de direito material se formou antes do início da vigência do CDC, já que o debate se dá em face de regras processuais, o que afasta a discussão sobre eventual retroatividade das normas (Acórdão 1409547, 07383224720218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no PJe: 1/4/2022).

7. No plano do direito processual civil, “é sabido que a disciplina posta no CDC tem aplicação imediata, alcançando os processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada (art. 14 do CPC)” (Acórdão 1778192, 07155502220238070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no PJe: 8/11/2023).

8. As instituições bancárias se submetem ao Código de Defesa do Consumidor (Súmula n. 297/STJ) e à Lei n. 7.347/1985 (LACP), que determina “se aplicarem à defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais os dispositivos do Título III da lei que instituiu o CDC” (Acórdão 1800427, 07416588820238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2023, publicado no PJe: 27/12/2023).

9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.